Tribunal: STF
Processo: Rcl 73236
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625, AO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 635.546 (TEMA 383 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A em face de acórdão (e-doc. 37) proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0000176-85.2021.5.19.0002 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 635.546 (Tema 383 da Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000176-85.2021.5.19.0002 (e-doc. 04) foi ajuizada por JOSÉ RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS em face da reclamante, tomadora de serviço, e outra visando ao reconhecimento de vínculo de emprego.  



    3. A sentença (e-doc. 20) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamante, o que foi mantido pela 1ª Turma do TRT da 19ª Região em acórdão (e-doc. 37) cujos trechos são abaixo transcritos:



    d) Do vínculo empregatício com o Banco Santander e enquadramento como bancário 



    Defendem os recorrentes, em síntese, que o reclamante não pode ser enquadrado como bancário, uma vez que as atividades de uma instituição financeira não podem ser confundidas com as exercidas pelo segundo reclamado, empresa esta atuante na concessão de microcrédito, autorizada por legislação específica.



    Dizem que não há determinação legal para que os empregados que atuam no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO sejam enquadrados como bancário, de modo que o enquadramento do autor como decidido viola o Princípio da Legalidade expressa ao art. 5º, II, CF. 



    Aduzem, ainda, que a prova produzida nos autos demonstra que a atuação da parte autora como agente de microcrédito sempre se deu no PNMPO, apontando que o depoimento das partes e a prova testemunhal comprovam que o reclamante não era bancário, razão pela qual pugnam a exclusão da condenação ao vínculo de emprego com o Banco Santander e enquadramento do reclamante como bancário. 



    À análise. 



    Pontue-se, de início, que o STF, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958.252, com repercussão geral, reconheceu a licitude de terceirização de todas as etapas do processo produtivo. 



    Em face disso, faz-se necessário analisar a pretensão das empresas sob o prisma de eventual ofensa ao art. 9º, da CLT, e configuração dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT, sendo desnecessária a análise da licitude de terceirização da atividade-fim. 



    Outrossim, em que pese o STF ter reconhecido a possibilidade de terceirização de forma irrestrita não afasta a possibilidade desta Justiça Especializada apreciar eventual fraude na contratação dos empregados terceirizados. 



    Na hipótese, relatou o reclamante, na inicial, que não obstante tenha sido contratado formalmente pelo segundo réu, realizava atividades exclusivamente ao Banco Santander Brasil S.A., para exercer as funções de Agente de Crédito e/ou Assistente, subordinado a autoridade máxima da agência que determinava que realizasse, na área interna das agências bancárias, o atendimento aos clientes, tirando dúvidas e oferecendo os produtos do banco na intenção de prospectar negócios, além de auxiliar no cumprimento das metas da agência. 



    Entende que sua relação com o primeiro réu não se trata da terceirização, mas de vínculo direto com o surgimento de solidariedade das obrigações trabalhistas de seu contrato a serem assumidas pelos Réus. 



    Assim, requereu o reconhecimento do vínculo direto com o Banco Santander Brasil S.A., durante todo o período do contratual mantido entre as partes, determinando-se a retificação da CTPS, bem como, reconhecendo os direitos inerentes a esta categoria. Requer, sucessivamente, seja declarada sua condição como bancário, durante todo o período contratual, equiparando-o nos direitos inerentes a esta categoria. 



    Pede, ainda, a condenação dos réus como responsáveis solidários, ou subsidiários, pelos créditos decorrentes da presente ação. 



    Em defesa, os reclamados negam o vínculo de emprego com o primeiro réu, aduzindo que tal vínculo ocorreu exclusivamente com o segundo demandado, o qual contratou, dirigiu seus serviços e o remunerou. Defendem a licitude do contrato de prestação de serviços, bem como a terceirização, alegando que o autor jamais desenvolveu atividades equiparadas à atividade de bancário ou financiário, destacando o primeiro reclamado que o reclamante realizava atividades inerentes a de consultor de vendas. 



    Alega, ainda, o segundo reclamado que é responsável por dar efetividade ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), regulado por Lei própria, que se trata de programa do Governo Federal criado para estimular e facilitar o acesso ao crédito por microempreendedores formais e informais (com ou sem CNPJ), para incentivar a geração de trabalho e renda. Disse que não se trata de Banco, pois é Programa Nacional regulado por legislação própria, que beneficia empreendedores de baixa renda, em verdadeira Política Pública Nacional de Desenvolvimento. 



    Pois bem. 



    Sobre o tema, vejamos os depoimentos das partes e testemunhas (ID f8c0b83 - Fls.: 765):



    (...)



    Dos depoimentos acima colacionados, observa-se que o reclamante, ao desempenhar funções ligadas à atividade-fim do primeiro reclamado, insere-se na dinâmica da instituição financeira, importando em típica função de captação de clientes e de recursos financeiros em favor do Banco, realizando atividades típicas de bancário. As testemunhas ouvidas confirmaram que os funcionários da Prospera (Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A.) trabalhavam dentro da agência do Banco Santander. 



    A testemunha ouvida a convite do reclamante afirmou ter trabalhado na função de agente de crédito e que as atividades descritas eram as mesmas realizadas pelo reclamante. Que tinha metas dos produtos, que vinham do gerente da agência, Sr. Dácio. Disse, ainda, que os produtos como maquinetas, seguros de vida e capitalização vinham diretamente do banco, não fazendo parte do produto do microcrédito. 



    Já as testemunhas apresentadas pela parte ré afirmaram trabalhar no Banco Santander, nas funções de assistente comercial e agente de crédito, respectivamente. Afirmaram que várias vezes por semana há reunião do comitê de crédito na agência; que o comitê de crédito é composto por agentes e supervisores. A primeira testemunha patronal afirmou, também, que o sistema do RH é o mesmo dos funcionários do Santander. 



    Como se vê, o reclamante atuou na atividade principal do primeiro reclamado, com oferta e vendas de produtos exclusivamente do Banco Santander S.A., realizando cobranças a clientes, com acesso aos sistemas, colaborando para o resultado da agência. Tem-se, assim, a subordinação jurídica, pois se presume a inserção do trabalhador na dinâmica e objetivo da empresa. 



    No mesmo sentido, constata-se a presença dos requisitos que caracterizam um liame empregatício com o Banco demandado, uma vez que o reclamante demonstrou laborar nas dependências do banco, submetido à supervisão e fiscalização direta de empregados do banco, participando, inclusive, do comitê de crédito, recebendo instruções do próprio gerente geral da agência do Santander.



    (...)



    Nesse contexto, com fundamento nos arts. 2º, 3º e 9º, da CLT, vislumbra-se a presença dos requisitos da relação de emprego diretamente com a real empresa beneficiária da força de trabalho da reclamante - Banco Santander S.A. e ao enquadramento do autor na categoria dos bancários. 



    Diante do exposto, mantém-se a r. sentença que reconheceu que a reclamante exercia atividades tipicamente bancárias, bem como reconheceu o vínculo empregatício desta com o primeiro reclamado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao enquadramento na categoria dos bancários, condenando-o ao pagamento dos consectários legais devidos.



    (e-doc. 37, grifo nosso)  



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22). Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 23), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 24), o que foi objeto de agravo de instrumento cujo seguimento foi negado em decisão monocrática (e-doc. 25) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Contra tal decisão, foi interposto agravo que está pendente de julgamento pelo TST, conforme verificado em consulta processual pública.



    5. Nesse contexto, a reclamante, em linhas gerais, argumenta que:  



    a) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício. Por isso, “apenas em caráter excepcional é que se reconhece a ilicitude de determinada forma de contratar” (e-doc. 01, p. 8 e 11);



    b) a decisão reclamada “não considerou a ilicitude da terceirização com base em qualquer evidência de fraude ou na presença dos elementos que caracterizam uma relação de emprego. Em vez disso, a decisão se fundamentou exclusivamente no fato de que a ex-empregada exercia atividades finalísticas do 2º Reclamante.” (e-doc. 01, p. 12).



    6. Destaca que:



    Não há qualquer evidência nos autos de que o 1° Reclamante possua autorização do Banco Central para operar como instituição bancária ou financeira. Ao contrário, suas atividades são reguladas e autorizadas pelo próprio BACEN, conforme o disposto em normas específicas. Logo, o 1° Reclamante atua de maneira absolutamente regular, dentro dos limites legais, prestando serviços acessórios às instituições financeiras e não se enquadrando, de forma alguma, na categoria de instituição financeira.



    (e-doc. 01, p. 10)



    7. Assim, requer que:



    a) seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 214bb7f, seja o processo 0000176- 85.2021.5.19.0002 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação; 



    b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra “a)”, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 214bb7f, proferido no processo 0000176- 85.2021.5.19.0002, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação;



    (e-doc. 01, p. 19-20)



    8. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a confirmação do pedido liminar.  



    É o relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625, o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e o RE 635.546 (Tema 383 da Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



     Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que dep